Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de requerimento, formulado pela EXEQUENTE, de substituição do índice de correção monetária, utilizado a partir de 30-junho-2009, da TR para o IPCA-e (ID 71720302). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou no prazo fixado (ID 73203924). Assiste razão à Exequente. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize nova atualização do crédito, conforme vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 905, observando: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator